Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702778-24.2019.8.07.0014 RECORRENTE: ENI MARIA DA SILVA XISTO RECORRIDO: SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. GARANTIAS SECURITÁRIAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAR PREVIAMENTE O SEGURADO A RESPEITO DAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO DO TEMA 1.112, STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). O artigo 435 do CPC [1], contudo, prevê exceções “(..) desde que não sejam [os documentos] indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé.” (..)” (AgRg no REsp n. 1.500.181/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 26/10/2015.). 1.1. No caso, além de não se vislumbrar má-fé da ré/apelada na juntada de documentos em sede recursal, o contraditório foi observado, tendo a autora se manifestado nos termos dos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil. A documentação acostada mostra-se como reforço à argumentação, razão por que desnecessário o desentranhamento. 2. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou a coisa contra riscos predeterminados (art. 757 do Código Civil). O seguro pode ser individual, contratado diretamente pelo segurado; ou coletivo, estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule (art. 801 do Código Civil). O contrato de seguro é exteriorizado pela apólice ou bilhete do seguro (art. 758 do Código Civil), que deve especificar os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário (art. 760 do Código Civil). A lei determina ainda que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes (art. 765 do Código Civil). 3. A Circular SUSEP 302/2005 dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, prevê que a cobertura de invalidez funcional permanente total por doença (IFDP), prevista no art. 17, garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro (o termo “funcional” refere-se, portanto, às funções, à condição física de exercer atividades normais independente de auxílio externo, não estando relacionado com atividade ocupacional de trabalho). Já a cobertura de invalidez permanente por acidente pessoal (IPA), prevista no art. 11, garante o pagamento de indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, após conclusão do tratamento ou esgotados os recursos terapêuticos disponíveis para recuperação. 4. Para o recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez é inafastável o cumprimento dos requisitos previstos nas condições gerais do seguro e na Circular SUSEP 302/2005. Conforme reconhecido em sentença, com amparo em prova técnica pericial, não houve perda da existência independente, o que afasta a pretensão de pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (art. 17 da Circular SUSEP 302/2005); e também não se trata de hipótese de incapacidade causada por acidente pessoal, o que igualmente afasta a cobertura por invalidez acidentária (art. 11 da Circular SUSEP 302/2005). A invalidez que consta como causa da aposentadoria previdenciária por incapacidade da autora constitui modalidade de risco não contratado (art. 15 da Circular SUSEP 302/2005) e expressamente excluído para fins acidentários. 5. Impossibilidade de acolhimento da alegação de abusividade pelo estabelecimento de cláusulas restritivas de cobertura ou falha no dever de informação atribuído à seguradora. 5.1. A matéria foi objeto do Tema 1.112, STJ, julgado em 2/3/2023 em sede de recursos repetitivos, definido que “(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora. 4. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.874.811/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 10/3/2023.). 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acidente de trabalho que a acometeu se equipara a acidente pessoal para fins de indenização securitária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do TJBA, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o conhecimento do Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, c, da CF/88, exige a indicação, de forma clara e individualizada, de qual dispositivo legal teria sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF. Assim, seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente” (AgInt no REsp n. 1.378.838/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 19/9/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: (...) para a cobertura por invalidez funcional – IFPD, é imprescindível a demonstração de acometimento de doença que cause a perda da existência independente do segurado, de forma irreversível, hipótese também não verificada nos autos. Veja-se que, diante da complexidade e da tecnicidade da matéria, foi determinada produção de prova pericial, a qual teve por finalidade, dentre outros aspectos, avaliar o quadro clínico funcional da autora/apelante (ID 48657031). E a perícia médica atestou que, apesar de apresentar invalidez laboral (previdenciária; risco não coberto pelo seguro contratado) — a autora apresenta potencial clínico para desempenhar funções leves e se mostra capaz para a vida e atividades diárias independentes (“33. A periciada não apresenta impedimento para o exercício de atividades de vida diária, tampouco estão proscritas atividades físicas. 34. A periciada não apresenta impedimento para o exercício de atividades de vida diária.” – ID48657031 (ID 51333991 - Pág. 7). Desse modo, conforme reconhecido em sentença, não houve a perda da existência independente, o que afasta a pretensão de pagamento de indenização por invalidez funcional permanente total por doença (ID 51333991 - Pág. 7). Como se vê, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, não caracterizada a ocorrência do sinistro (invalidez permanente por acidente pessoal-IPA ou invalidez funcional permanente total por doença-IFPD da autora) apto a ensejar o pagamento de indenização securitária pela ré (ID 51333991 - Pág. 9). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “a falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para discutir a mesma matéria” (AgInt no REsp n. 2.057.230/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 16/10/2023). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NORMANDO AUGUSTO CAVALCANTI JUNIOR, OAB/DF 13.454. Contudo, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024